Tribunal: TJMT
Processo: 0026543-46.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
LÓGICA CONSULTORIA LTDA ME

Número do Protocolo: 165539/2015
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – COBRANÇA PRATICADA PELO MUNICÍPIO DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA - LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ENTENDIMENTO DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que competente para a cobrança do ISSQN é o município onde ocorre a prestação do serviço, ou seja, em que se concretiza o fato gerador. 3. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.117.121/SP, sujeito ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC)(STJ - AgRg no Ag: 1367775 SP 2010/0197789-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011)”.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
LÓGICA CONSULTORIA LTDA ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu a ordem mandamental, tornando definitiva a liminar e julgando extinto o feito, com base no art. 269, I, do CPC.
Nas razões recursais, aduz o apelante que “a meritíssima Juíza não esclareceu se os serviços praticados pela recorrida se enquadrariam na regra ou na exceção previstas no artigo 3o, da Lei Complementar no. 116/2003, aplicando, pois, entendimento generalizado e que não guarda qualquer correspondência com a interpretação doutrinária e jurisprudencial havidas na atualidade”.
Sustenta que “no caso dos presentes autos, analisando-se detidamente os contratos e as notas fiscais relativas à prestação de serviços desenvolvida pela recorrida, nota-se que os serviços questionados foram efetivamente prestados fora do Município de Cuiabá, mas que, porém, não se compreendem entre as exceções previstas nos incisos do artigo 3o, da Lei Complementar no. 116/2003”, razão por que se aplica a regra geral, onde a competência para a cobrança tributária é do local do estabelecimento prestador.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso, reconhecendo a competência do Município de Cuiabá para exigência do ISSQN apurado no Auto de Infração n. 28370/2012 e Termo Aditivo 525/2012, por se tratar de serviços que não se enquadram nas exceções referidas nos incisos do artigo 3o, da LC 116/2003.
Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se, precipuamente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e, alternativamente, o desprovimento recursal, mantendo-se incólume o veredicto singular – fls. 224/240.
Em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Maria Ângela Veras Gadelha de Souza, manifestou-se pelo desprovimento recursal – fl. 247/250.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu a ordem mandamental, tornando definitiva a liminar e julgando extinto o feito, com base no art. 269, I, do CPC.
Extrai-se dos autos que a parte recorrente se insurge pela exigência da cobrança do ISSQN, consubstanciado na regra prevista no artigo 3o, da Lei Complementar n. 116/2003, em que fixa a competência tributária do município em que está localizado o prestador.
Desta feira, o cerne da presente lide cinge-se em saber qual o município competente para o recolhimento/recebimento do ISSQN, se o local da prestação dos serviços ou o do local do estabelecimento do prestador.
Convém pontuar que os serviços prestados pela parte recorrida são de Geologia, serviços esses prestados para vários municípios do Estado de Mato Grosso, consoante se infere às fls. 033/151, inclusive demonstrando que efetuou o pagamento do ISSQN em cada localidade em que o serviço foi prestado.
Com relação ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, sabe-se que ele se trata de tributo de competência municipal, previstos no artigo 156, III, da CF/88, como transcrevo:
“Art. 156 da CF/88. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
[...]
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. [...]”.

Nos termos dos artigos 1o, 3o e 4o, da Lei Complementar n.o 116/2003, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços, sendo que, a competência para cobrar o tributo, pode ser do local da prestação do serviço e/ou do local do estabelecimento do prestador do serviço, como cito:
“Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
[...]
Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:
Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas”.

Embora o serviço do autor ora recorrido, qual seja, Geologia, não se enquadre nas hipóteses descritas no art. 3o, incisos I a XXV da Lei Complementar n.o 116/2003, a jurisprudência se posiciona no sentido de que a competência tributária há de ser a do local da prestação do serviço.
A propósito:

“TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ISSQN - COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA - FATO GERADOR- MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.117.121/SP, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ - TAXA SELIC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que competente para a cobrança do ISSQN é o município onde ocorre a prestação do serviço, ou seja, em que se concretiza o fato gerador. 3. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.117.121/SP, sujeito ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC)(STJ - AgRg no Ag: 1367775 SP 2010/0197789-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011)." [...]’. (N.U 0020920-16.2005.8.11.0041, Des. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 21/11/2014)
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. LEI COMPLEMENTAR N. 116/03. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. Doutrina e jurisprudência fixaram o entendimento de ser o ISSQN devido no local da prestação do serviço, ou seja, onde efetivamente tenha ocorrido o fato gerador da obrigação tributária”. (Ap, 136196/2013, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/10/2014, Data da publicação no DJE 20/10/2014).

Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR